Tribunal: TJES
Processo: 5006673-83.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006673-83.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros
RECORRIDO: MAURICIO CALDEIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
5006673-83.2023.8.08.0012

EMBARGANTE
.:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

EMBARGADO
:

MAURICIO CALDEIRA DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES EM ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. MANUTENÇÃO DE SENTENÇA COM COMANDO JUDICIAL ADVERSO AO ANTERIORMENTE IMPOSTO. ACOLHIMENTO. OMISSÃO QUANTO A TESES RECUSAIS. NÃO ACOLHIMENTO. REDISCUSSÃO. REFORMA PARA FIM DE SANAR CONTRADIÇÃO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração em Id. 6870484. Contrarrazões apresentadas (Id. 6960027).

VOTO

Tratam-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 6870484) opostos pela parte Requerida/Recorrente, em face de Acórdão que conheceu de seu recurso inominado interposto e lhe negou provimento, mantendo incólume a r. Sentença atacada por suas razões.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar
alegad
a
contradição e
omissão,
vez que
a decisão embargada teria mantido comando setencial relativo a obrigação de fazer, contudo, em sentido diferente ao primevo. Além de que seria omiss
a
conquanto não teria rebatido todos os argumentos elencados no recurso inominado interposto.

Sumariamente
,
deve-se
destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito
, em que pese a alegação d
o
embargante de que o magistrado teria
omisso
porque não teria apreciado todos os pontos do recurso manejado
, entende-se que ta
l
tese não deve prosperar, pois

não é obrigado o Poder Judiciário a atingir precisamente todos os argumentos trazidos pela parte
contestante
, deve, sim, através de fundamentada decisão, se dispondo de elementos probatórios e escorando-se na
L
ei, atacar o mérito da lide, o cerne da questão, o que exitosamente aconteceu
na presente
demanda, ademais, vale dizer que
tal entendimento se encontra pacificado e pavimentado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Veja-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. COMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS DE RESCISÃO CONTRATUAL E DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. [...] DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem enfrentamento do tema pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. [...] 9. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1863024/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, 4ª T., j. 29.6.2020, DJe 1.7.2020). Ademais, infere-se do sobredito excerto do voto condutor que a conclusão alcançada pelo órgão fracionário no sentido da possibilidade de readaptação do recorrente à atividade laboral, com restrição de suas funções, amparou-se na análise de legislação local, notadamente das Leis Municipais nº. 1.278/91 e 2.542/05, circunstância a atrair a incidência analógica da Súmula 280 do ST, segundo a qual “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO E FUNÇÃO GRATIFICADA. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1.
Não há falar em violação do artigo 535, II, do CPC, quando o Tribunal de origem julga a matéria, de forma clara, coerente e fundamentada, pronunciando-se, suficientemente, sobre os pontos que entendeu relevantes para a solução da controvérsia, ainda que desfavorável à pretensão do recorrente
. 2. É inviável a análise da questão controvertida dos autos porquanto demanda a análise da Lei Municipal que disciplina a matéria. Logo a revisão do aresto, na via eleita, encontra óbice na Súmula 280 do STF. 3. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea "c" do permissivo constitucional, quando a divergência não é demonstrada nos termos em que exigido pela legislação processual de regência (art. 541, parágrafo único, do CPC, c/c art. 255 do RISTJ). No caso dos autos, a recorrente não realizou o cotejo analítico dos arestos. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 420.702/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 01/04/2014). Do exposto, com arrimo no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, inadmito o recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, preclusas as vias recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Vitória-ES., 08 de fevereiro de 2022. Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA Vice-Presidente do TJES

De outra quadra, superada tal questão, n
o caso dos autos,
realmente se constata
a alegada
contradição
apontada
,

vez que,
conforme
fundamentação, manteve-se o entendimento do Ilmo. Juízo Primevo quanto a obrigação de fazer determinada, ocorre que tal obrigação se mostra diferente da firmada anteriormente.

V
eja-se:

DISPOSITIVO SENTENÇA (ID. 6257533)

ANTE TODO O EXPOSTO, julgo procedente a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução do mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015 (Lei Nacional n.º 13.105/2015), para o fim de
determinar que o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
providencie(m) a desvinculação do nome da parte autora,
MAURICIO CALDEIRA DE SOUZA
, da propriedade do veículo descrito nos autos
, declarando-se, outrossim, a inexistência de relação jurídica a justificar a responsabilização da parte requerente na referência de multas e consequentes procedimentos de suspensão do direito de dirigir, pontuações e licenciamento, a partir de
13.09.2020
, com os consectários dai decorrentes.

N
essa esteira,
ao passo em que no Acórdão objurgando fundamenta-se no prisma de manutenção da r. Sentença que fixou a obrigação supracitada, a imposição mantida se releva adversa
.

Veja-se

FUNDAMENTAÇÃO ACÓRDÃO
(ID. 6748027)

Assim, comprovada a alienação do bem, a responsabilização e inércia do comprador, cabível e recomendável a determinação, de forma secundária, pelo Poder Judiciário de diligências para que o órgão de trânsito responsável proceda à transferência do veículo e das infrações após a tradição.
Logo, mantenho a sentença que determinou ao DETRAN a transferência do veículo e das infrações após a tradição
.

Repara-se, pois, que resta evidenciado
error in judicando
, como

a contradição apontada
,
vez que
a desvinculação do nome da parte autora da propriedade do veículo descrito nos autos
não se confunde com transferência de veículo.
Nesse sentido,
reconheço a contradição
e confiro efeitos infringentes aos embargos opostos para reformar parágrafo de fundamentação do Acórdão impugnado para que se mantenha a (mesma) obrigação de fazer anteriormente imposta em Sentença.

Portanto, o último parágrafo da fundamentação passar-se-á a constar:

FUNDAMENTAÇÃ
O

CORRIGIDA
ACÓRDÃO
(ID. 6748027)

Assim, comprovada a alienação do bem, a responsabilização e inércia do comprador, cabível e recomendável a determinação, de forma secundária, pelo Poder Judiciário de diligências para que o órgão de trânsito responsável proceda à transferência do veículo e das infrações após a tradição.
Logo, mantenho a
obrigação de fazer imposta.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO

dos embargos e lhes
CONF
IRO

PARCIAL
PROVIMENTO
,
LHE CONFERINDO EFEITOS INFRINGENTES
para o fim de corrigir
contradição
, fazendo constar
em
parte final da fundamentação do Acórdão (Id.
6748027
)

objurgado
a manutenção da obrigação de fazer imposta na Sentença de Id.
6257533
, nos termos acima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)